Tribunal: STF
Processo: Rcl 62442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao negar efeito suspensivo ao recurso de apelação, permitiu a desocupação de moradia coletiva, sem a devida observância das regras fixadas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    “Proferida sentença de improcedência da ação, as fls. 1557-1567, afastando-se audiência de instrução, compreendendo o juízo que o conjunto probatório já estaria apto à solução da lide. No mérito, entendeu o juízo se tratar de ocupação irregular de área pública; que ocupações posteriores a 22 de dezembro de 2016, não se aplica a Medida Provisória 2.220/2001, quanto a a concessão de uso especial para fins de moradia em imóvel público, e não conferir aos autores a legitimação fundiária, instrumento capaz de promover a Regularização Fundiária Urbana aplicável aos núcleos informais existente até 22 de dezembro de 2016. Determinando-se, por fim, a demolição de todas as construções ilegais existentes no local, no prazo de 10 (dez) dias.



    Contra a sentença foi interposto recurso de Apelação pelos autores (fls. 1583- 1607), recebido apenas no efeito devolutivo, autorizando assim execução provisória da sentença (fls. 1614-1618).



    Os moradores procuraram o Núcleo de Habitação solicitando a intervenção da Defensoria Pública no feito, no dia 11/09/23.”



    Ao final, requer:



    “O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, para suspender o cumprimento da desocupação, determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828- Distrito Federal.



    [...]



    A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização pelo Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse;” (doc. eletrônico 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    No caso em questão, ao que parece, não foram observados todos os trâmites impostos na ADPF 828/DF. A informação constante na sentença é que, em um primeiro momento, somente se deferiu a medida liminar para obstar a reintegração de posse e demolição. Tal liminar, no entanto, está revogada:



    “Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por ALEX SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE UBATUBA, e o faço para, revogando a liminar de fls. 918/921, a qual, reitero, somente foi concedida em razão da medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828, determinar a demolição de todas as construções ilegais existentes no terreno público conhecido por “Núcleo do Morro do Fórum”, indicado pela matrícula de nº 16.724 do Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba, no prazo de 10 (dez) dias da publicação da sentença pelo MUNICÍPIO DE UBATUBA, ante a produção de efeitos imediatos da sentença que revoga a tutela provisória, nos termos do artigo 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 2, p. 71)



    Em um exame preliminar, a reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva. Por outro lado, não se verifica motivo expresso na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP).



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente (doc. eletrônico 2, p. 102), sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a reintegração de posse / demolição dos imóveis, enquanto não houver a observância ao regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, em especial a atuação do GAORP. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator